Tribunal: TJMT
Processo: 1004507-04.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004507-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Fiança]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANA RITA DA CRUZ - CPF: 459.755.581-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DUCLACY BENTO DA CRUZ - CPF: 329.321.891-15 (VÍTIMA), SIDNEIA MARTINS DE SOUZA (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004507-04.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SIDNEIA MARTINS DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E INJÚRIA PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – LIBERDADE CONCEDIAD MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA, COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a situação econômica da ré não lhe permite arcar com o valor arbitrado a título de fiança, cabe ao juiz impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as condições pessoais dela
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004507-04.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: SIDNEIA MARTINS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SIDNEIA MARTINS DE SOUZA, presa em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de ameaça e injúria – praticados no âmbito de violência doméstica e familiar –, visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 1002185-96.2023.811.0004), que lhe concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.

O impetrante sustenta que:
1)
a paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, arbitrada em R$ 3.906,00 (três mil novecentos e seis reais), aliado ao fato de possuir predicados pessoais favoráveis [primariedade e endereço fixo];
2)
o Superior Tribunal de Justiça deferiu
Habeas Corpus
coletivo para dispensar a fiança arbitrada a todos os indivíduos que estejam presos apenas pela impossibilidade de arcar com o pagamento dela, situação que se assemelha com a do paciente.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem com a aplicação de outras medidas cautelares [doc. digital n. 160610656].

A liminar foi deferida, mantendo-se as demais cautelares fixadas pelo juízo
a quo
[doc. digital n. 160771152].

A autoridade coatora deixou de prestar as informações requisitadas [doc. digital n. 160785698].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, confirmando a liminar anterior deferida [doc. digital n. 161798656].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004507-04.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetida SIDNÉIA MARTINS DE SOUZA, nos autos PJE n. 1002185-96.2023.811.0004.

Consta que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 3 de março de 2023, em razão do cometimento do crime de ameaça e injúria, praticados em desfavor do seu ex-convivente, DUCLACY BENTO DA CRUZ e da genitora dele, ANA RITA DA CRUZ.

Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos agentes da Delegacia de Polícia de General Carneiro/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão,
verbis
:

“[...] NO DIA 03/03/2023, POR VOLTA DAS 11:15 HORAS, COMPARECEU NA POLÍCIA CIVIL O COMUNICANTE DUCLACY BENTO DA CRUZ NARRANDO QUE SUA EX MULHER SIDNEIA MARTINS DE SOUSA ENTROU NA CASA DE SUA MÃE ANA RITA DA CRUZ E AMEAÇOU DE MATÁ-LA. QUE A SUSPEITA SIDNEIA ESTAVA COM UMA FACA NA CINTURA E FALAVA VERBALMENTE DE FORMA REPETIDA QUE IA MATAR A VÍTIMA ANA RITA E SEU FILHO DUCLACY. LOGO APÓS COM APOIO DA POLÍCIA MILITAR DILIGENCIOU-SE ATÉ A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E DEPAROU-SE COM A TESTEMUNHA SUELMA BARBOSA DA CUNHA COM A SUSPEITA SIDNEIA IMOBILIZADA. QUE SUELMA INFORMOU VERBALMENTE QUE A SUSPEITA SIDNEIA ENTREOU TRANSTORNADA NA CASA DA VÍTIMA ANA RITA DIZENDO QUE IA MATAR AS VÍTIMAS DUCLACY E ANA RITA. SEGUNDO A VÍTIMA DUCLACY, A SUSPEITA QUEBROU O PARA BRISA DE SEU CARRO COM UMA PEDRA. INFORMAMOS QUE NO MESMO DIA 03/03/2023, AS 07:17 HORAS, A VÍTIMA JÁ HAVIA REGISTRADO OUTRO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE AMEAÇA: BO. N. 2023.58753, DIANTE DA SITUAÇÃO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA A SUSPEITA E CONDUZIDA PARA A DELEGACIA PARA PROVIDÊNCI [...]”
.

Após o término do procedimento administrativo, os autos foram recebidos pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, momento em que a autoridade coatora constatou não ser o caso da conversão da prisão em preventiva, de modo que homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória a paciente, condicionada ao pagamento do valor de R$ 3.906,00 (três mil, novecentos e seis reais), bem como estabeleceu outras medidas cautelares,
verbis
:

“
[...] Inexistentes os requisitos da prisão preventiva em relação ao(s) custodiado(s) SIDNEIA MARTINS DE SOUZA concedo-lhe(s) a LIBERDADE PROVISÓRIA com fiança.

Fixo ainda medidas cautelares diversas da prisão às quais o(s) implicado(s) deverá(ão) guardar observância, sob pena de revogação do benefício que lhe fora concedido, podendo ensejar decretação de sua prisão preventiva.

1) Manter seu endereço e contato telefônico atualizado nos autos;

2) Comparecer a todos os atos processuais;

3) Não se envolver em infrações criminais;

4) Cumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos n. 1002178-07.2023.811.0004;

7) Recolhimento de fiança no valor de R$ 3.906,00.

Comprovado nos autos o recolhimento da fiança, desde já, autorizo a expedição do respectivo ALVARÁ DE SOLTURA. [...]”
.

Como destaquei na análise da liminar vindicada, mostra-se inviável a manutenção da paciente no cárcere,
exclusivamente
, em decorrência do seu estado de pobreza.

Em situações semelhantes, os Tribunais Superiores decidiram:

“[...] É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial”
(STJ, HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

“[...] O art. 319 do Código de Processo Penal traz um amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão,
o que impõe ao magistrado, como qualquer outra decisão acauteladora, a demonstração das circunstâncias de fato e as condições pessoais do agente que justifique a medida a ser aplicada
. Na espécie, manteve-se a medida cautelar da fiança sem levar em consideração fator essencial exigido pela legislação processual penal:
capacidade econômica do agente. Ademais, são relevantes os fundamentos da impetração acerca da incapacidade econômica do paciente
. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para confirmar a liminar que concedeu a liberdade provisória ao paciente com a dispensa do pagamento de fiança
, ressalvada a hipótese do juízo competente impor, considerando as circunstâncias de fato e as condições pessoais do paciente, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal [...]”
(STF, HC 114731, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 14-04-2014 PUBLIC 15-04-2014 – grifo é nosso)
.

Neste mesmíssimo sentido, trago precedente da 2ª Câmara Criminal deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.º, DO CP C/C LEI Nº 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade , legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário”
(N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Forte em tais razões, se a própria autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando, de modo explícito, que outras medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a segurança do processo penal, autoriza-se a concessão da ordem em definitivo.

Depois, como bem evidenciado na impetração, em 1
o
de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “
determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”.

Por fim, a despeito das informações advindas do Juízo Singular acerca da concessão da liberdade da paciente, em consulta ao Sistema de Andamentos do PJE, verifiquei que o alvará de soltura foi expedido e cumprido no dia 10 de março de 2023 (doc. digital n. 112035038).

Ante do exposto
,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
SIDNEIA MARTINS DE SOUZA
, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, mantendo-se
as demais medidas cautelares outrora fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023